Tribunal: TJMT
Processo: 1005237-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005237-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 433.113.001-06 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), HELENA HONORATA DE ALMEIDA - CPF: 805.714.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1005237-96.2017.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Espólio de Antônio Ribeiro da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXCEÇAO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RÉU FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
.” (
REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018). No entanto, a irregularidade pode

ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1005237-96.2017.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Espólio de Antônio Ribeiro da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.
1005237-96.2017.8.11.0041, proposta em face de
Antônio Ribeiro da Silva
(atual Espólio), que acolheu a Exceção de Pré-Executividade manejada pela inventariante,

e extinguiu o processo, sem
exame do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, recorre o Banco, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento de que o magistrado não atentou para o fato de que a matéria esta acobertada pela coisa julgada porque já havia sido alterado o polo passivo para o Espólio, não podendo ser decidido novamente assunto já superado.

Segue alegando a possibilidade de regularização do polo passivo, mesmo que a morte do réu tenha se dado antes da propositura da demanda, não se tratando de vício insanável.

Alternativamente, requer a inversão da condenação das verbas sucumbenciais, sob o argumento de que a parte devedora foi quem deu causa à ação porque não informou a morte à instituição financeira.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 165536842, o apelado rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 26 de Julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1005237-96.2017.8.11.0041–Capital.

Apelante
:
Banco Bradesco S.A.

Apelado
:
Espólio de Antônio Ribeiro da Silva.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão manejada pelo Banco Bradesco em face de Antônio Ribeiro da Silva, tendo por objeto
o veículo Fiat/Uno Mille Fire; 2002/2002; Placa GQZ 6742; vermelho; Chassi 9BD15822524352466.

No decorrer da marcha processual, compareceu aos autos a inventariante do Espólio de Antônio Ribeiro da Silva, apresentando Exceção de Pré-Executividade, na qual suscitou a ilegitimidade passiva, e a nulidade absoluta do processo,
ante a inexistência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com relação ao réu – falecido.

O magistrado a
quo
acolheu a Exceção e extinguiu o processo com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual consistente na propositura da demanda em face de pessoa falecida.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária. Aponta a preclusão
pro judicato
em relação

analise de matéria já acobertada pela coisa julgada, porque já havia sido alterado o polo passivo para o Espólio, não podendo ser decidido novamente assunto já superado.

Segue defendendo a possibilidade de regularização do polo passivo, mesmo que a morte do réu tenha se dado antes da propositura da demanda, não se tratando de vício insanável.

Pois bem.

A questão posta consiste em examinar a possibilidade de modificação do polo passivo da relação jurídica processual para que o Espólio

integre a lide na posição de devedor, a despeito de ter sido a

demanda

ajuizada, após a data do óbito, contra o próprio falecido.

De fato, sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, incabível a sucessão processual, porquanto, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça que “
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
." ( REsp n. 1.559.791/PB , 3a Turma. Rel.

Ministra Nancy Andrighi, J. 31/8/2018).

Todavia, a despeito de ser correto o entendimento pela impossibilidade da substituição processual do réu preteritamente falecido
,
a irregularidade pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido, porquanto, em tais circunstâncias, o ato citatório ainda não terá se concretizado e, portanto, o aditamento à inicial é admissível independentemente de aquiescência do réu, conforme expressamente autoriza o art. 329, inciso I, do CPC.

Assim é que, tendo o réu falecido anteriormente ao ajuizamento da ação, como forma de privilegiar os princípios da efetividade do processo e da instrumentalidade das formas, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para corrigir o polo passivo, para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não se comprove o ajuizamento de ação de inventário ou a existência de inventariante devidamente compromissado.

Nesse sentido é o posicionamento hodierno do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiro
s, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.

2. Recurso especial a que se nega provimento”
.(REsp n. 2.025.757/SE, 4a Turma.

Rel.

Min. Antônio Carlos Ferreira, J. 02.05.23 - negritei.)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado.

3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

4-
Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujus, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.

5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
.

7- Recurso especial provido.” (
REsp n. 1.987.061/DF, Rel. Min.

Nancy Andrighi, 3a

Turma, J. 02.08.22 - negritei.)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023